Tribunal: TJDFT
Processo: 0733858-68.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733858-68.2021.8.07.0003 RECORRENTE: NOTRE DAME INTERMÉDICA MINAS GERAIS SAÚDE S.A RECORRIDO: D. L. G. D. B. REPRESENTANTE LEGAL: LEANDRO GOMES DE BRITO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DE EMERGÊNCIA. RECÉM-NASCIDO. INCLUSÃO NO PLANO DE SAÚDE DO GENITOR. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Lei no 9.656/98 (Lei dos Planos de Saúde), em seu art. 12, III, ‘a’, assegura a cobertura assistencial ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do consumidor ou de seu dependente, durante os primeiros trinta dias após o parto. 2. Aplicável, ainda, ao caso, o Código de Defesa do Consumidor, conforme enunciado da Súmula no 608 do STJ: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. 3. Para a Corte Infraconstitucional, a operadora do plano de saúde deve arcar com o tratamento médico do infante, mesmo quando ultrapassado o trigésimo dia do seu nascimento, notadamente porque o bebê o bebê, nesse período, e considerado, “usuário por equiparação” 4. Em sede de antecipação de tutela, a Instância de Origem deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré procedesse ao tratamento e internação do paciente recém-nascido, inclusive com submissão a procedimento cirúrgico, disponibilizando a ele os materiais e medicamentos necessários. A Decisão foi confirmada pela sentença ora debatida. Patente, pois, o interesse processual. 5. Quanto à inscrição do autor no plano de saúde de sua genitora, em sede de apelo, não foi formulado pelo autor pedido de sua inscrição no plano de saúde da requerida. 6. Não diviso os alegados danos morais, notadamente porque, não obstante a requerida ter agido de forma abusiva e não ter incluído o autor no plano de saúde de sua genitora, ela não lhe negou cobertura da internação em leito de UTI e assistência médica que ele necessitava 7. Negou-se provimento aos apelos. A recorrente aponta violação aos artigos 320 e 434, ambos do Código de Processo Civil, alegando que a conduta da operadora de saúde encontra-se em perfeita sintonia com o disposto na Lei 9.656/98 e nas resoluções da ANS, não havendo que se falar em abusividade de cláusula contratual. Aduz que não pode ser compelida a assumir o ônus de um tratamento cujo risco não assumiu, sendo certo que tal feito viola o princípio da boa-fé contratual. Pugna, por fim, que todas as publicações sejam realizadas em nome dos advogados IGOR MACEDO FACÓ, inscrito na OAB/CE no 16.470, e NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, inscrito na OAB/SP sob o no 128.341. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 320 e 434, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A respeito do tema, confira-se o seguinte julgado in verbis: RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE OBSTÉTRICO. RECÉM-NASCIDO. NETO DO TITULAR. INCLUSÃO NO CONTRATO. POSSIBILIDADE. FILHO DE CONSUMIDOR DEPENDENTE. DIREITO DE INSCRIÇÃO NO PLANO. COBERTURA MÉDICO-HOSPITALAR. GARANTIA LEGAL. PARTO. PRAZO DE 30 DIAS. INTERNAÇÃO. PRAZO SUPERIOR. TRATAMENTO. DESCONTINUIDADE. ABUSIVIDADE. USUÁRIO POR EQUIPARAÇÃO. RECOLHIMENTO DE MENSALIDADES EQUIVALENTES À FAIXA ETÁRIA. (...) 5. Independentemente de haver inscrição do recém-nascido no plano de saúde do beneficiário-consumidor, da segmentação hospitalar com obstetrícia, possui o neonato proteção assistencial nos primeiros 30 (trinta) dias depois do parto, sendo considerado, nesse período, um usuário por equiparação, ao lado, portanto, de seu genitor titular ou genitor dependente (art. 12, III, "a", da Lei no 9.656/1998). 6. O esgotamento do prazo de 30 (trinta) dias após o parto não pode provocar a descontinuidade do tratamento médico-hospitalar, devendo haver a extensão do trintídio legal até a alta médica do recém-nascido. 7. O recém-nascido sem inscrição no plano de saúde não pode ficar ao desamparo enquanto perdurar sua terapia, sendo sua situação análoga à do beneficiário sob tratamento médico, cujo plano coletivo foi extinto. Em ambas as hipóteses deve haver o custeio temporário, pela operadora, das despesas assistenciais até a alta médica, em observância aos princípios da boa-fé, da função social do contrato, da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana. 8. Nessas situações, exaurido o prazo legal, o neonato não inscrito, a título de contraprestação, deve ser considerado como se inscrito fosse, mesmo que provisoriamente, o que lhe acarreta não o ressarcimento de despesas conforme os valores de tabela da operadora, mas o recolhimento de quantias correspondentes a mensalidades de sua categoria, a exemplo também do que acontece com os beneficiários sob tratamento assistencial em planos extintos. Manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da avença. (...) (REsp n. 2.049.636/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023). Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.678.885, Ministro Humberto Martins, DJe de 23/09/2024 e REsp n. 2.131.807, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 10/04/2024. Desse modo, “Não se conhece do recurso especial quanto o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.024.146/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Ademais, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Determino que todas as publicações, referentes à recorrente, sejam realizadas em nome dos advogados IGOR MACEDO FACÓ, inscrito na OAB/CE no 16.470, e NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, inscrito na OAB/SP sob o no 128.341. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003